Tribunal: TJDFT
Processo: 0042916-55.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE PRECLUSA. COLISÃO. INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PENSÃO VITALÍCIA CABÍVEL. INCAPACIDADE PARCIAL LABORAL DEFINITIVA. SEVERAS SEQUELAS FÍSICAS.
1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a obrigação de o fabricante do veículo envolvido no acidente efetuar o recall não influi no direito de o autor ser indenizado em virtude dos danos morais e materiais decorrentes. Ademais, não se trata de fato novo, pois caso existente o alegado defeito no veículo este já existiria no momento da propositura da ação. Resta, ainda, inviabilizada a perícia, tendo em vista que os recorrentes não têm conhecimento do paradeiro do veículo.
2. Preclui-se a oportunidade de se requerer a denunciação da lide quando o pedido de intervenção de terceiro é efetuado após os momentos previstos no artigo 126 do CPC. 2.1. A denunciação da lide não é possível em casos em que idoso é parte, uma vez que pode atrasar o julgamento. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor. Precedentes.
4. Nos termos do art. 927 do Código Civil, aquele que por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
5. No caso concreto, o laudo pericial evidencia que a vítima teve déficit parcial da marcha por artrose pós-traumática, com deformidade residual e limitação funcional grave de ambos os pés, além de hérnias abdominais, sequelas permanentes e irreversíveis. A vítima ainda necessitou de intervenções cirúrgicas e sessões de fisioterapia, circunstâncias que ensejam danos morais e estéticos.
6. Não se pode confundir sentença condicional com sentença ilíquida. É possível que questões relacionadas aos danos materiais decorrentes do acidente sejam postergadas para a fase de liquidação de sentença.
7. Demonstrada a incapacidade parcial laboral permanente do autor, é devido o arbitramento da pensão vitalícia, consoante o disposto no art. 950 do Código Civil.
8. A intenção do legislador, ao inserir a modalidade de indenização por danos morais no ordenamento jurídico, foi trazer ao ofendido algum alento no seu sofrimento e repreender a conduta do ofensor.
9. Mantém-se o valor fixado a título de indenização por danos morais, sobretudo diante do critério bifásico utilizado e das circunstâncias do acidente – invasão da pista contrária com vias separadas por um canteiro central – e do politraumatismo sofrido pelo réu. No caso dos autos, o valor está em consonância com julgados semelhantes.
10. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.